Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012456-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Usufruto, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REIJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – RETENÇÃO DOS IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012456-16.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MAURICIO MICHELS

EMBARGADA: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, entendendo ausente a probabilidade de direito, sob o fundamento, em resumo, de que
“
o
direito à retenção dos imóveis até indenização das benfeitorias demanda cognição plena, de modo que não cabe seu deferimento em sede de antecipação de tutela sem a prova inequívoca dessas condições”.

Nas razões dos aclaratórios de Id. 162515695, a parte embargante sustenta, em síntese, existente contradição no acórdão, na medida em que não adotado entendimento que mutila o art. 1.219 do CC, asseverando que como se trata de
“possuidor de boa-fé poderá exercer o direito de retenção do bem pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, até o seu recebimento”
.

Pede, assim, seja conhecido e provido os aclaratórios, para o fim de
“sanar as contradições carreadas, com a prolação de novo acordao, para a reforma da decisão agravada, para a retenção dos imóveis objeto das Matriculas 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga//MT até o julgamento final da Ação Ordinaria de Benfeitorias, ou no mínimo até o julgamento final do presente recurso”.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 163928190, vindicando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – RETENÇÃO DOS IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à retenção dos imóveis até indenização das benfeitorias demanda cognição plena, de modo que não cabe seu deferimento em sede de antecipação de tutela sem a prova inequívoca dessas condições.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos argumentos e documentos que compõe o caderno processual, de modo que
resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas
, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, repiso o teor do voto acompanhado à unanimidade por esta Egrégia Câmara Julgadora:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que consiste na retenção dos imóveis objetos das Matriculas 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, até o recebimento de indenização das benfeitorias ali realizadas, haja vista sua atuação como usufrutuário e depositário judicial, no âmbito das Ações de Execução, processos n° 629/2005 e 753/2005, em trâmite nas 2ª e 1ª Varas Cíveis da mencionada Comarca.

No entanto, a decisão agravada não merece reparo, haja vista que o magistrado de primeiro grau, ao formar sua convicção, assim sopesou:

“(...) No caso versando, a medida requestada pela parte demandante cinge-se à retenção dos imóveis até o recebimento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas incorporadas naqueles.

Entretanto, da análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de concessão da tutela de urgência, porquanto os requisitos autorizadores da medida não restaram presentes.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito (fumus boni iuris) (artigo 300, do CPC).

A parte autora alega existir saldo devedor em seu favor no montante de R$ 20.645.460,96 a título das benfeitorias já realizadas no imóvel, apontando o prazo necessário para o pagamento do valor. Sustenta que a perícia que apontou tal valor ainda não fora homologada pelo juízo nos autos de n. 753/2005.

Prima facie, infere-se que há dúvidas quanto ao valor das benfeitorias úteis e necessárias realizadas e incorporadas naqueles imóveis de modo que, para melhor averiguação, seria necessária dilação probatória.

Assim, em análise perfunctória dos autos, não há como afirmar que o valor apontado como devido pela autora é o valor real a ser observado para o ressarcimento das benfeitorias realizadas, de modo que a dilação probatória é necessária para o deslinde da questão.

Portanto, o fumu boni iuris, necessário para a concessão da tutela de urgência requestada não se faz presente, de modo que tal pedido deve ser indeferido.

Além do mais, o requerente não logrou êxito em fundamentar o perigo na demora, não traçando na inicial argumentos ou documentos que demonstrassem a necessidade da concessão da medida no presente feito. Saliente-se que nos autos 6- 29.1999.8.11.0044 o autor teve reconhecido o direito de usufruto dos imóveis em questão (Agravo de Instrumento n. 1026189-20.2020.811.0000).

Desta feita, também ausente o requisito intrínseco para a concessão da medida de urgência, qual seja, peliculum in mora.

Com essas considerações, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência vindicada pela parte demandante (...)” (Id. 133026661).

Da leitura, extrai-se que o indeferimento da medida respaldou-se na necessidade de dilação probatória.

Ou seja, não se observa de plano o primeiro requisito exigido para concessão da medida, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a questão demanda produção de provas, tendo em vista as questões trazidas à baila pela parte agravada, de modo que somente depois de estabelecido não só o contraditório na origem, como também a mais ampla defesa, é que o direito pleiteado pelo autor, ora agravante, poderá ser melhor analisado.

Até porque, como informado por ambas as partes, há uma perícia técnica designada em outro processo, cuja finalidade é justamente a avaliação das alegadas benfeitorias, mas que, no entanto, ainda não foi concluída.

Portanto, uma vez ausente os elementos que deem conta de que os argumentos vertidos nas razões de recurso estejam alinhados com o objeto pretendido, a decisão agravada não merece reparo algum, principalmente se sopesar que o valor pretendido a título de indenização supera 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o que faz crer que o periculum in mora transita em sentido diametralmente oposto.

Aliado a isso, não se verifica o segundo requisito, qual seja, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que sofrerá danos irreversíveis.

Até porque, ao que consta dos autos, o ora agravante sempre teve ciência da tramitação das ações de execução promovidas pela parte agravada e, portanto, das consequências que delas adviriam.

A propósito, em caso assemelhado, esta Câmara de Direito Privado assim decidiu:

“AÇÃO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10123641420178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018)

Assim, diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o
embargante
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023